Tribunal: TJBA
Processo: 0007125-45.2007.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0007125-45.2007.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CARGILL AGRICOLA S A

Advogado(s)
:
WALTER BASILIO BACCO JUNIOR, RODRIGO ROCHA DE SOUZA, JOAO VITOR DE OLIVEIRA RITO, VITOR RAMINELLI, RODRIGO DE ASSIS TORRES

APELADO: CENTRAL DE OPERACOES E ADMINISTRACAO DE BENS LTDA

Advogado(s)
:
MARCELO ZUCKER, VITORIA LOPES BRATHWAITE

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. PRELIMINARES DE PRESCRIÇÃO E NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADAS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO DO VALE-PEDÁGIO. RESPONSABILIDADE DO EMBARCADOR. INCIDÊNCIA DA LEI Nº
10.209/2001. IRRESIGNAÇÃO QUANTO AO MONTANTE COBRADO.
INOVAÇÃO RECURSAL EM SEDE DE APELAÇÃO.
MANUTENÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO. REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. NÃO CABIMENTO. RESPEITO AOS DITAMES LEGAIS. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

1. Rejeita-se a preliminar de prescrição, pois o prazo prescricional foi amplamente analisado e afastado na fase de saneamento do feito e confirmado na sentença. A relação contratual e o inadimplemento foram devidamente comprovados, não se configurando inércia que justificasse a extinção do processo.

2. Afasta-se a alegação de nulidade da sentença por ausência de fundamentação (art. 489, § 1º, CPC). A decisão está fundamentada em análise detalhada dos fatos, documentos e normas aplicáveis, atendendo aos requisitos legais. Preliminar rejeitada.

3. O inadimplemento da obrigação de pagamento antecipado do vale-pedágio está devidamente demonstrado pelos documentos apresentados pela autora, em observância ao art. 1º, § 1º, e art. 3º, § 2º, da Lei nº 10.209/2001.

4. A pretensão de redução do valor da condenação para R$ 197.090,84 não merece guarida, pois a apelante não impugnou o valor originalmente pleiteado na instrução processual. Tal alegação em sede recursal configura inovação vedada, conforme o art. 1.014 do CPC.

5. A condenação de honorários advocatícios em 15% é razoável e proporcional, considerando a duração do processo e a complexidade da demanda. Manutenção do comando sentencial que se impõe.
PRELIMINARES REJEITADAS.

APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 0007125-45.2007.8.05.0103
, em que figuram, como apelante,
CARGILL AGRÍCOLA S/A
, e, como apelada,
CENTRAL DE OPERAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
rejeitar as preliminares
, e, no mérito, conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, de de 2025.

Des. Jorge Barretto

Relator